Tribunal: TJMT
Processo: 1028237-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028237-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN EMANUEL SILVA - CPF: 020.863.141-08 (RECORRENTE), THIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 065.198.261-89 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DIREITO DO AUTOR EM TER CANCELADO O DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve provas da relação jurídica existente entre as partes, é direito do autor não ter esse débito constante do “Serasa Limpa Nome”.

A falha na prestação de serviços, agravada pela frustrada tentativa de resolução administrativa, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028237-07.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Renan Emanuel Silva

Recorrida(s):

Iuni Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024.

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia gira em torno da alegada cobrança de valores referentes a mensalidades de curso, os quais, segundo o recorrente, jamais foram devidos, uma vez que ele não concluiu a transferência de sua matrícula para a instituição ré. O autor comprovou que permaneceu matriculado e ativo em outra instituição de ensino, a UNEMAT, como consta dos documentos juntados aos autos, o que descaracteriza a existência de qualquer vínculo contratual com a ré.

Pois bem. Em detida análise dos autos, entendo que razão assiste ao autor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso IV, assegura ao consumidor a proteção contra práticas abusivas e cláusulas impostas no fornecimento de produtos e serviços. O autor não firmou contrato com a ré, seja por meio físico ou digital, inexistindo prova concreta da efetivação da transferência. Ainda que tenha ocorrido o ingresso no sistema da instituição para consulta, isso não implica a formação de uma obrigação jurídica. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, para a validade de qualquer contrato, é indispensável a manifestação de vontade livre e inequívoca, além da forma exigida por lei.

No presente caso, a ausência de prova cabal da contratação impõe o reconhecimento da inexistência da dívida, uma vez que não foi constituída uma relação obrigacional válida entre as partes. Portanto, considerando a inexistência de contrato válido e a indevida cobrança de mensalidades

O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde pelos vícios relativos à prestação de serviço, independentemente de culpa, e que a ausência de solução configura defeito na prestação. Tais falhas violam o direito à adequada e eficaz prestação de serviço, ensejando reparação por dano moral quando, além do abalo material, o consumidor é exposto a frustração, insegurança e perda de tempo excessiva.

Nesse contexto, a tentativa frustrada de resolução administrativa evidencia o descaso da requerida com o consumidor, o que prevê o direito à reparação por danos morais causados pela violação de normas consumeristas.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, e ainda os casos análogos já julgados por esta Turma.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
declaro inexistente os débitos cobrados pela instituição em relação ao contrato em discussão e determino o cancelamento definitivo desse contrato, no prazo de 10 dias a contar dessa decisão, bem como condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar do evento danoso (15/02/2024), pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024